Tribunal: STF
Processo: RE 748105
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – PRAZO DE VALIDADE – CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS – INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO – PROJEÇÃO NO TEMPO. O fato de haver o esgotamento do prazo de validade do concurso antes da instalação do órgão a que vinculadas vagas obstaculiza o reconhecimento do direito do candidato à nomeação.